Tribunal: TJES
Processo: 5007149-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007149-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER DE AGUIAR FILHO

AGRAVADO: DA VINCI ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007149-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALTER DE AGUIAR FILHO

AGRAVAD
A
:
DA VINCI ENGENHARIA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO CORRIGIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente apresentou memória de cálculo adequada e, em caso negativo, se tal fato ensejaria a extinção do cumprimento de sentença; (ii) verificar se os embargos de declaração opostos pelo agravante caracterizam-se como protelatórios, justificando a aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O demonstrativo de débito inicialmente incorreto foi corrigido pela parte exequente antes da intimação do executado, restando plenamente esclarecido o valor devido, tanto pelo exequente quanto pelo magistrado.

4. O agravante foi intimado corretamente sobre o valor atualizado da dívida, não havendo justificativa razoável para a alegação de extinção do cumprimento de sentença por ausência de memória de cálculo.

5. Os embargos de declaração opostos pelo agravante, reiterando questão já esclarecida nos autos sobre o demonstrativo de débito, configuram intuito manifestamente protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A correção de erro material no demonstrativo de débito antes da intimação do executado não enseja a extinção do cumprimento de sentença.

2. É protelatória a conduta de reiterar questionamentos já esclarecidos pelo Juízo em sede de embargos de declaração, o que atrai a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 524 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, EDcl 2977194-25.2011.8.13.0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 25/09/2024; TJSP, EDcl 1016312-19.2023.8.26.0005, Relª Desª Léa Duarte, j. 28/09/2024; TJDF, EMA 07229.91-54.2023.8.07.0000, Relª Desª Fátima Rafael, j. 29/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e arbitrou multa em razão dos embargos de declaração protelatórios.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER DE AGUIAR FILHO
em face da decisão (fls. 728/728-verso integrada pela decisão de ID 42341505) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
DA VINCI ENGENHARIA S/A
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e, em sede de embargos de declaração, condenou-lhe ao pagamento de multa por embargos protelatórios, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID 8543927), o agravante narra que a petição de cumprimento de sentença foi acompanhada de memória discriminada de cálculo incorreta, referente a processo distinto e que, a petição em que a exequente noticiou a respeito do vício foi desacompanhada de demonstrativo de cálculo, o que demonstraria o não preenchimento de um dos pressupostos para instauração do cumprimento de sentença (art. 524, CPC), de modo que o feito deve ser extinto.

O recorrente também sustenta que mesmo que a ausência de memória de cálculo fosse considerada vício sanável, o agravado deveria ter sido intimado para que lhe fosse dada a oportunidade de apresentação da memória de cálculo, para, em momento posterior, a impugnação ao cumprimento de sentença ser apreciada.

Ainda nesse ponto o agravante afirma que a decisão agravada foi omissa, pois não esclareceu qual o cálculo deve ser utilizado para fins de pagamento do débito, de modo que, sem tal esclarecimento, o recorrente não consegue precisar qual dos demonstrativos de débito deve seguir.

Assim, diante da aludida omissão, sustenta que os embargos de declaração opostos na origem não podem ser considerados protelatórios, o que justificaria o afastamento da multa arbitrada.

Por meio da Decisão de ID 8740003, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada,
DA VINCI ENGENHARIA S/A
apresentou contrarrazões no ID 9099857.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em apurar se existe mácula no demonstrativo de débito apresentado pela parte exequente no bojo do cumprimento de sentença a ensejar o provimento da impugnação apresentada e, via de consequência, afastar a multa arbitrada pela caracterização de embargos protelatórios.

Extrai-se dos autos que, quando da deflagração do cumprimento de sentença em 11/02/2016 (fl. 671), a exequente apresentou demonstrativo de débito no valor de R$ 3.457,66 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Antes da efetivação da intimação do executado para pagamento, a exequente apresentou nova petição em 23/11/2016 (fls. 678/679) com demonstrativo de débito atualizado com a incidência de juros, que não foram inseridos no primeiro demonstrativo, no valor de R$ 4.573,10 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e dez centavos).

Em ambos os demonstrativos, há menção expressa ao processo de cumprimento de sentença nº 0502269-12.2004.8.08.0035.

Em seguida, ainda antes da efetivação da intimação do executado, a exequente apresentou outro demonstrativo de débito (fls. 682/684), indicando como referente ao processo nº 035960003802, no valor de R$ 4.877.68 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Diante da nova petição, o Juízo
a quo
proferiu novo despacho (fl. 685) de intimação do executado para pagamento do montante de R$ 4.877,68, referente ao último demonstrativo apresentado. Entretanto, por equívoco, a referida intimação foi direcionada ao exequente, como se vê a partir da certidão de fl. 686.

Assim, novamente antes que o executado fosse devidamente intimado a respeito do cumprimento de sentença, a exequente manifestou-se às fls. 687/689 informando o seguinte:

[...] Em 23 de novembro de 2016, às fls. 678/679, DA VINCI ENGENHARIA LTDA fez requerimento de cumprimento da decisão, tornando-se parte exequente no processo, objetivando ter executado os valores da condenação que já somavam a quantia de R$ 4.573,10 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e dez centavos).

Em paralelo a isso, a exequente DA VINCI ENGENHARIA LTDA fez requerimento de cumprimento de sentença nos autos da ação declaratória incidental nº 035960003802 (registrada a apelação sob o nº 0914932-38.2001.8.08.0000), que está apensa ao processo nº 0013465-46.1998.8.08.0035.

Ocorre que esta petição, por erro material, foi juntada às fls. 682/683 deste processo, sendo que o MM. Juízo às fls. 685 determinou a intimação do executado para o pagamento da quantia que foi executada naquele processo (R$ 4.877,68) e não a quantia que foi requerida execução nestes autos.

Ainda, destaca-se que quando da intimação efetuada pelo Juízo, não se observou a ocorrência de inversão dos polos na execução, de modo que intimou a parte exequente (Da Vinci) como se fosse a executada, que como visto, é Walter de Aguiar Filho
.

Assim sendo, ante os erros apontados, e levando em conta que por se tratarem de questão de ordem pública, relacionados ao regular prosseguimento do processo, podem ser corrigidos de ofício pelo Juízo, requer-se:

(i) seja desentranhada a petição de fls. 682/683 e juntada aos autos da ação declaratória incidental nº 035960003802 (registrada a apelação sob o nº 0914932-38.2001.8.08.0000), que está apensa ao processo nº 0013465-46.1998.8.08.0035, para que já seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

(ii) seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença nestes autos, requerida às fls. 678/679, determinando-se a intimação da parte executada (Walter de Aguiar Filho) ao pagamento da quantia atualizada de R$ 4.573,10 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e dez centavos).

Por sua vez,
antes mesmo de intimar o executado para pagamento, o Magistrado de Primeira Instância determinou sua intimação para se manifestar a respeito da petição retromencionada
(fls. 691).

Ato contínuo, Walter de Aguiar Filho optou por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 694/698), por meio da qual alegou que a execução deveria ser extinta, em razão da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado.

Em resposta, o Magistrado proferiu o despacho de fl. 703, esclarecendo ao executado o que se segue:

[...] intime-se o requerente para que proceda o cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do NCPC t
endo por base o valor de R$ 4.573,10 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais), conforme petição de fls. 678/679 e memória de cálculo apresentada às fls. 680
, devendo, se for o caso, ratificar os termos da impugnação já acostada aos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Por sua vez, o executado limitou-se em ratificar os termos da impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 706), a qual, conforme relatado, foi rejeitada, o que ensejou a interposição do presente recurso.

A partir dos fatos narrados, é possível concluir que, a despeito de ter sido apresentado demonstrativo de débito incorreto às fls. 682/684, certo é que, antes mesmo da intimação do executado para pagamento do débito em montante que seria incorreto ou oferta de impugnação,
a exequente informou em juízo a respeito do equívoco, destacando que o demonstrativo correto com o valor a ser executado era o que indicava o montante de R$ 4.573,10 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e dez centavos), acostado à fl. 680.

A referida informação também foi ratificada pelo Magistrado quando o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença prematura, oportunidade na qual lhe foi novamente esclarecido qual era o demonstrativo de débito correto e foi reaberto seu prazo para pagamento ou ratificação da impugnação (fl. 703).

Vê-se, portanto, que a despeito de ter ocorrido um equívoco no início no cumprimento de sentença por parte da exequente, o ora agravante foi amplamente esclarecido a respeito de qual era o demonstrativo de débito correto, não se revelando razoável a tese de que o feito deve ser extinto por ausência de demonstrativo atualizado.

E, diante do amplo esclarecimento, também não verifico como afastar a multa imposta nos embargos declaratórios pelo Juízo
a quo
, pois, como dito, não houve omissão em qualquer momento a respeito de qual era o valor a ser executado, sendo certo que desde o primeiro momento em que o agravante foi intimado para pagamento do débito já havia a indicação correta do valor e de seu respectivo demonstrativo.

Assim, entendo que, de fato, os embargos de declaração opostos pelo recorrente na origem, no qual se questiona novamente a respeito do demonstrativo de débito - quando já havia sido amplamente esclarecido a respeito de qual era o documento correto - demonstra o intuito protelatório da insurgência, a atrair a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

A rigor, em casos de utilização indevida da via dos aclaratórios para fins protelatórios, a jurisprudência admite com a tranquilidade o cabimento da multa, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a imputação de vícios inexistentes ao acórdão com o objetivo de induzir o órgão julgador a reexaminar provas e reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário.
Evidenciada a utilização dos embargos de declaração para se dissimular o objetivo da parte de resistir injustificadamente à solução dada ao caso pelo órgão julgador, impõe-se a aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios, estatuída pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.
(TJMG; EDcl 2977194-25.2011.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 25/09/2024; DJEMG 01/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. MULTA. 1. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado. 2. A matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito do acórdão que manteve integramente a r. Sentença de parcial procedência da ação de inexigibilidade de débito, negando provimento aos recursos interpostos pelas partes, pretendendo o embargante a atribuição de efeitos infringentes. 3. Acórdão mantido. Embargos de Declaração a que se nega provimento. 4.
Tendo em vista que os presentes Embargos foram opostos fora das hipóteses legais, com efeitos infringentes e claramente protelatórios, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do CPC em 2% do valor atualizado da causa.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1016312-19.2023.8.26.0005; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma IV (Direito Privado 2); Foro Regional V. São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2024; Data de Registro: 28/09/2024) (TJSP; EDcl 1016312-19.2023.8.26.0005; São Paulo; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 28/09/2024)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SINTETEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2.
São manifestamente protelatórios os embargos declaratórios que se limitam a reiterar argumentos já apresentados e expressamente rejeitados em decisão anterior. 3. Embargos de Declaração não providos. Multa aplicada.
Decisão unânime. (TJDF; EMA 07229.91-54.2023.8.07.0000; 191.4928; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 29/08/2024; Publ. PJe 25/09/2024)

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e arbitrou multa em razão dos embargos de declaração protelatórios.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2024 às 16:32:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53656609102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)